Tribunal: STF
Processo: RE 612986
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  Na hipótese dos autos, em que já foi proferida sentença de mérito em 24.11.2003, deve-se aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do CC 7.204, Rel. Min. Ayres Britto. Na oportunidade, o Plenário desta Corte, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, excluiu aquelas nas quais já havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau, anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004. Precedente.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.